Tribunal: TJMT
Processo: 1013027-34.2017.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013027-34.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLOVIS MENDES MARTINS - CPF: 021.846.301-44 (RECORRIDO), MARIA CLARA ZERBATO - CPF: 362.689.501-78 (ADVOGADO), IVONILDA VITOR DA SILVA - CPF: 004.200.561-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013027-34.2017.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrida(s):

Clovis Mendes Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MTPREV. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Em razão de ausência de interesse recursal não se conhece do recurso em que o Recorrente, Estado de Mato Grosso, pretende que seja reconhecida a sua ilegitimidade, se esta já foi reconhecida na sentença recorrida.

É intempestivo o recurso inominado interposto pelo MTPREV após o prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença prolatada que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente, para CONDENAR a parte requerida a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de pensão por morte, nos termos do texto original do artigo 40, § 5º da CF/88. CONDENO a parte requerida a pagar os valores vencidos (a partir do requerimento do autor em 26/07/2016, em parcela única (art. 5º da Lei nº 11.960/09), corrigidas monetariamente pelo IPCA-E (RE n. 870947 – art. 41-A da Lei 8.213/91, alterado pela Lei n. 11.430/2006), a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ - art. 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009) Observado, ainda, o que dispõe a Súmula 85, STJ, quanto à prescrição quinquenal. Atento ao princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), calculados sobre as prestações vencidas até a prolação desta sentença (Súmula 111 STJ), devidamente corrigidas”.

Inicialmente, destaco que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, verifico que o Estado de Mato Grosso apresentou recurso pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, contudo, de acordo com a sentença recorrida, já houve a declaração da ilegitimidade passiva, conforme abaixo destacado:

“
Dessa maneira, acolho a alegação de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, segue a análise quanto ao sujeito passivo da lide, o
MT PREV MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.”

Portanto, inexiste ao Recorrente Estado de Mato Grosso interesse recursal, visto que o pedido recursal é exatamente o decidido em sentença.

No tocante ao Recorrente MTPREV, constato que o Recurso está intempestivo, pois a sentença foi disponibilizada no dia 05.11.2020, por meio do Diário Eletrônico e tendo a Fazenda o prazo de trinta dias para recorrer da referida decisão expirou em 25.01.2021, conforme abaixo demonstrado:

No entanto, o recurso foi protocolado em 26/01/2021, portanto, após do término do prazo recursal.

Assim, falta ao recurso do MTPREV um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO INTEMPESTIVO, AINDA A SE CONSIDERAR A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR FORÇA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PRAZOS PROCESSUAIS REFERENTES A PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA RETOMADOS EM 04 DE MAIO DE 2020 (RESOLUÇÃO CNJ 314/2020, ART.3º E PROVIMENTO CSM 2555/2020, ART. 2º). NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. (TJ-SP-AC:1004773092019260066 SP, RELATOR: RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, DATA DO JULGAMENTO:02/10/2020, 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS ATÉ 4/5/2020. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Resoluções STJ e STJ.
Suspensão dos prazos processuais em virtude da Pandemia. Prazos retomados a partir do dia 4 de maio de 2020.
3. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1602180 - MT 2016/0138517-4, RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO, DATA DO JULGAMENTO 24/08/2020, T3 – TECEIRA TURMA, DATA DA PUBLICAÇÃO DJE 27/08/2020) (grifei)

RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL.
APRESENTAÇÃO DO RECURSO FORA DO DECÊNDIO PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95
. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. (Recurso Cível nº 71001219187. Segunda Turma Recursal Cível. Turmas Recursais. Rel. Mylene Maria Michel. Jul. 14/02/2007).

Desta forma, não sendo tempestivo o recurso do MTPREV deve o mesmo não ser conhecido.

Ante o exposto
, deixo de conhecer ambos os recursos, em razão da ausência de interesse recursal do Estado de Mato Grosso, e do MTPREV por ser intempestivo. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023